Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-22.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000531-22.2021.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBSON BARBOSA SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA APLICAÇÃO DE TAXA SUPERIOR À PACTUADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO ROBSON BARBOSA SANTOS
, visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
. O autor alegou que a instituição financeira teria aplicado taxa de juros superior à pactuada (1,75% a.m., em vez de 1,43% a.m.), além de ter realizado cobranças que reputa abusivas, tais como seguro prestamista e tarifa de registro de contrato. Requereu a restituição em dobro dos valores tidos como indevidos. O Juízo de origem, entretanto, entendeu não comprovadas as alegações relativas aos juros e reputou regulares as cobranças das tarifas e do seguro. Inconformado, o recorrente pugna pela reforma do decisum.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a verificação da alegada divergência entre a taxa de juros pactuada e a aplicada; (ii) a validade da tarifa de registro de contrato, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço; e (iii) a eventual configuração de venda casada na cobrança do seguro prestamista inserido no contrato.

III. Razões de decidir

3. Não há prova idônea de que a taxa efetivamente aplicada tenha sido diversa da pactuada, pois o parecer técnico apresentado pela parte autora é apócrifo, sem identificação de responsável técnico ou memória de cálculo, não se prestando a demonstrar a alegada abusividade.

4. A cobrança da tarifa de registro do contrato, embora admitida pela jurisprudência (Tema 958/STJ), exige comprovação da efetiva prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu a instituição financeira.

5. Quanto ao seguro prestamista, restou configurada a prática de venda casada, diante da inserção compulsória do serviço e da ausência de comprovação de que o consumidor teve liberdade de escolha de seguradora, em afronta ao art. 39, I, do CDC e à tese fixada pelo STJ no Tema 972.

6. Assim, impõe-se a restituição dos valores pagos a título de tarifa de registro e seguro prestamista, na forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A cobrança de juros remuneratórios deve ser mantida quando inexistente prova idônea de que a taxa aplicada diverge da pactuada; 2. A tarifa de registro de contrato é válida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu no caso concreto, impondo-se a restituição do valor pago; 3. A cobrança de seguro prestamista sem comprovação de liberdade de escolha do consumidor configura venda casada, sendo devida a restituição dos valores pagos.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8000531-22.2021.8.05.0123
, em que figura como parte recorrente
PAULO ROBSON BARBOSA SANTOS
e parte recorrida
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA